Tribunal: TJPA
Processo: 0818866-90.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818866-90.2022.8.14.0000

PACIENTE: REGINALDO MARQUES SILVA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA EX-COMPANHEIRA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO PROFERIDO EQUIVOCADAMENTE PELA AUTORIDADE COATORA. EXCLUSÃO DA DECISÃO JUSTIFICADA NO SISTEMA PJE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DENÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

- O trancamento da ação penal por meio da via estreita do habeas corpus é medida excepcional, e cabível somente se emergir de plano, sem a necessidade de exame aprofundado da prova, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de prova de materialidade e indícios da autoria dos fatos, situações que não se vislumbram no presente caso. Presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, por parte do réu, ora paciente, lastro mínimo para a propositura da ação penal, não há falar em ausência de justa causa para o seu seguimento.

- Não merece guarida a tese de trancamento da ação penal, por ausência de justa causa, gerada pela ilegalidade da atuação de ofício do magistrado
a quo
, ao determinar o prosseguimento do feito, sem que houvesse impulso de quaisquer das partes aduzida pela defesa, já que houve na verdade cadastro de decisão equivocada de arquivamento do processo, conforme consta no sistema processual PJE, com a exclusão da decisão motivada pelo erro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no plenário virtual, à unanimidade de votos, conhecer o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado pelos advogados constituídos, Dra.
KARLA NATASHA MOREIRA PINTO, OAB/PA nº 28.121, e Dr. WILSON ALCÂNTARA DE OLIVEIRA NETO
,
OAB/PA nº 12.019,
em favor de
REGINALDO MARQUES SILVA JUNIOR
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA
, com o fim de
trancamento da ação penal de n° 0812732-08.2022.8.14.0401.

Aduz a impetração que o paciente foi surpreendido, ao tomar conhecimento da ação penal pela suposta prática do delito previsto no art. 129, §13 do Código Penal. Isso porque constata-se uma ilegalidade promovida pela autoridade coatora, pois o processo em questão havia sido arquivado no dia 10 de agosto de 2022, em id 11876832 - Pág. 2, por entender o juízo, que o Ministério Público havia requerido a não persecução penal, por ausência de materialidade e autoria do crime

Afirma que, sem qualquer explicação plausível, o processo foi desarquivado de ofício pelo juízo de piso, sem que este fosse provocado por qualquer uma das partes envolvidas no processo. E a decisão que arquivou o processo foi desentranhada dos autos eletrônicos, dando a entender que esta nunca fez parte dos autos, de forma ilegal, violando a segurança jurídica, o devido processo legal e apontando parcialidade na ação do juízo.

Alega portanto o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente diante da decisão da autoridade coatora de desarquivar ação penal sem qualquer provocação das partes interessadas. Assim, requer que seja concedida a tutela antecipada para a suspensão dos prazos, e ao final a concessão da ordem da habeas corpus preventivo, para que seja determinado o trancamento da ação penal por ausência de justa causa e presente ilegalidade para o seu prosseguimento.

Documentos foram anexados,

Os autos me vieram distribuídos, contudo, diante do gozo de folga de plantão, a Desa. Kédima Pacífico Lyra indeferiu o pedido de liminar requerido no presente
writ
, nos termos do Art. 112, §2ª do RITJPA.

Informações foram devidamente apresentadas pela autoridade coatora em id m. 12117565 - Pág. 1.

Por fim, foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER, em id 12529087 - Págs. 1/4, que se

manifestou pelo conhecimento e denegação do presente writ, impetrado em prol de Reginaldo Marques Silva Junior, primando pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo, necessárias para o desenvolvimento regular da ação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação mandamental e consequentemente passo a apreciação do pedido.

Consoante relatado, trata-se de HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL com pedido liminar impetrado em favor de REGINALDO MARQUES SILVA JÚNIOR decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém/PA, na ação penal n. 0812732-08.2022.8.14.0401.

Consta na impetração que, a despeito de o paciente ter sido denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, o juízo
a quo
determinou o arquivamento por ausência de materialidade e autoria do crime, ressaindo que, não obstante, houve a exclusão desta decisão e desarquivamento do processo à mingua de justificativa que fundamentasse o prosseguimento do feito.

Assim, os impetrantes apontaram a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos: (i) ilegalidade da atuação de ofício do magistrado ao determinar o prosseguimento do feito sem que houvesse recurso das partes; (ii) cerceamento de defesa por violação ao devido processo legal. E, ao final, requer o imediato trancamento da ação penal em curso, pela ausência de justa causa.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “1.
O trancamento da ação penal é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria e de provas sobre a materialidade do delito
. (STJ. AgRg no RHC n. 144.174/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

As informações prestadas pela autoridade coatora, em id 12117565 - Págs. 1/2 foram apresentadas nos seguintes termos:

“Em resposta ao e-mail de que trata o Processo do 2° Grau, acima referenciado, INFORMO à V. Exa. que o feito se iniciou com a conclusão do Inquérito Policial, sem indiciamento do paciente, pelo crime previsto no art. 129, 89° do Código Penal.

Em 09/08/2022, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Reginaldo Marques Silva Junior, pelo crime previsto no art. 129, §13 do Código Penal.

Este Juizo em 11/08/2022, decisão equivocadamente, proferiu decisão determinando o arquivamento do Inquérito Policial.

Em 04/11/2022, sendo constatado o erro pela Secretaria deste Juizo, a decisão de arquivamento do Inquérito Policial, foi excluída do Sistema (conforme imagem anexo) e, em 07/11/2022 este Juízo recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público.

O acusado-paciente em 21/11/2022 apresentou Resposta à Acusação, encontrando-se os autos em Secretaria para prosseguimento do feito,

São essas as informações que reputo necessárias para o julgamento do feito, permanecendo à disposição de V. Exa., caso haja necessidade complementação”.

Percebe-se que não merece acolhimento o pleito de trancamento da ação penal apresentado pela Defesa, diante de decisão proferida equivocadamente pela autoridade coatora, em 11/08/2022, de arquivamento do Inquérito Policial. Tanto é assim que, diante da constatação do erro pela secretaria, no dia 04/11/2022, a decisão de arquivamento do Inquérito Policial foi excluída, conforme justificativa apontada no próprio sistema do PJe, em id 12117565 - Pág. 3.

Como dito, o trancamento do processo-crime pela via do habeas corpus (ou do recurso que lhe faça as vezes) é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, o que não se verifica no caso.

O Ministério Público, para validamente intentar uma denúncia penal, deve ter por base elementos indiciários suficientes, a fim de que o exercício do grave mister não se transforme em instrumento de injusta persecução penal. O ajuizamento de uma ação penal pressupõe a existência de justa causa.

Na hipótese, a denúncia oferecida em 09/08/2022, id 11876833 - Págs. 9/12 contra o ora paciente Reginaldo Marques Silva Junior, pelo crime previsto no art. 129, §13 do Código Penal, tendo como vítima sua ex-companheira, apresenta os elementos necessários para a tipificação do delito de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica, na medida em que descreve que o paciente, no dia 28/03/2022, em tese, “agrediu fisicamente a ofendida com tapas e socos no rosto e na cabeça, constatado pelo laudo pericial” (id 11876833 - Pág. 13 ).

Conforme a denúncia a vítima “
conviveu maritalmente com o acusado por aproximadamente 06 anos e que possui dois filhos com REGINALDO, sendo uma filha de 05 anos e um filho de 03 anos. Relatou que estão há 04 meses separados. Ademais, a vítima expôs uma relação conflituosa com o acusado, inclusive, que já foi agredida outras vezes, registrou B.O, entretanto, não solicitou medidas protetivas
.”

Observa-se portanto que a materialidade delitiva do crime em questão está igualmente comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito juntado nos autos, tendo em vista que há expressa menção de ofensa à integridade corporal da vítima mediante ação contundente.

Com efeito, a possibilidade de trancamento da ação pela via estreita do habeas corpus necessita que a pretensão esteja suficientemente instruída, estando apta a comprovar a inexistência de justa causa para a propositura da ação, fato este, que,
in casu,
não restou apresentado.

Diante disso, sustar o andamento da marcha processual, nesse momento, impedindo que as provas já produzidas nos autos sejam submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, seria incorrer em evidente afronta ao princípio do devido processo legal, acarretando prejuízos à resolução dos fatos, assim como impediria a busca da verdade real, o que não há de se admitir.

Como bem ponderou a Procuradora de Justiça, em id 12529087:

“Inicialmente, não merece guarida a tese de trancamento da ação penal, por ausência de justa causa, gerada pela ilegalidade da atuação de ofício do magistrado a quo, ao determinar o prosseguimento do feito, sem que houvesse impulso de quaisquer das partes, aduzida pela defesa, por se saber que o trancamento de ação penal em sede de Habeas Corpus reveste-se de excepcionalidade, sendo admitido somente quando emergente dos autos, de forma inequívoca e sem a necessidade de detida valoração probatória, pelo menos uma das seguintes hipóteses: a ‘atipicidade da conduta’, a ‘inexistência de indícios de autoria e prova da materialidade’, a ‘ocorrência da prescrição da pretensão punitiva’ ou outras causas extintivas da punibilidade. In casu, além de nenhuma dessas hipóteses se fazer efetivamente presente, torna-se elementar promover-se aprofundado exame probatório, em condições compatíveis à de uma verdadeira tese de defesa. Portanto, há de ser tratada como questão de mérito, o que a afasta do âmbito do HC, em respeito a seus estreitos limites e à sua especial função (sequer admite dilação probatória e análise aprofundada de provas), diante de seu restrito alcance”.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. TESE DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "eventual aceitação de proposta de suspensão condicional do processo não prejudica a análise de habeas corpus em que se pleiteia o trancamento de ação penal [...]" (HC 532.052/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

2. O trancamento do processo-crime pela via do habeas corpus (ou do recurso que lhe faça as vezes) é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, o que não se verifica no caso.

3. Na hipótese, a denúncia apresenta os elementos necessários para a tipificação do delito de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica, na medida em que descreve que a Agravante, em tese, "ofendeu a integridade corporal de [...], sua companheira, mediante tapas e socos, provocando a sua queda, causando-lhe as lesões descritas no AECD [...]". Observa-se, ainda, que a materialidade delitiva do crime em questão está igualmente comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito juntado nos autos, tendo em vista que há expressa menção à presença de equimoses em diversas partes do corpo da Ofendida.

4. Para se reconhecer a suposta ausência de justa causa para o exercício da ação penal, in casu, seria necessário, inevitavelmente, o aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, o que é impróprio por meio desta via estreita.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ. AgRg no RHC n. 138.532/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. JUSTA CAUSA. CONSTATADA. SUBSTRATO PROBATÓRIO SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RELATO DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ELEITA.

1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria e de provas sobre a materialidade do delito.

2. A denúncia imputa ao agravante a prática, em tese, do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica. Consta que foram elaborados exames de corpo de delito, porém os resultados foram inconclusivos. Esse fato, no entanto, não é suficiente para ensejar o trancamento da ação penal, diante das peculiaridades do caso. Verifica-se que a perícia foi realizada aproximadamente 2 meses após o suposto delito, o que poderia justificar o desaparecimento dos vestígios e a admissão de outros meios de prova acerca da materialidade.

3. Na presença de substrato probatório razoável para a denúncia, eventuais questionamentos devem ser reservados para a cognição ampla e exauriente durante a instrução processual.

4. Vale destacar que nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Assim, a alteração do entendimento das instâncias de origem, com a finalidade de trancar a ação penal demandaria a análise de matéria fático-probatória, o que é vedado na via do recurso em habeas corpus.

6. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no RHC n. 144.174/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus
impetrada, em conformidade com o parecer ministerial.

É voto.

Belém/PA – assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 07/03/2023